Tribunal: TJDFT
Processo: 0729843-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO SUJEIÇÃO. VALOR DEPOSITADO PARA GARANTIR AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante o STJ, infere-se da interpretação conjunta do CTN, da Lei de Execução Fiscal e da Lei de Recuperação de Empresas que os créditos da Fazenda Pública, seja de natureza tributária, seja de natureza não tributária, não estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação judicial.
2. Na legislação pátria, não há distinção entre a execução fiscal de débitos tributários e a execução fiscal de débitos administrativos e, por estarem submetidos à sistemática executiva, não estão sujeitas à universalidade do juízo de recuperação judicial.
3. O valor que as recuperandas pretendem levantar foram depositados em conta judicial a título de garantia de adimplemento da multa administrativa aplicada por órgão de fiscalização da relação de trabalho. Desse modo, não estão submetidos à recuperação judicial, o que impede o seu levantamento na forma requerida.
4. A Lei no 11.101/2005, em seu art. 6o, § 11, (acrescido pela Lei no 14.112, de 2020) veda, expressamente, a expedição de certidão de crédito e o arquivamento de execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial ou na falência nas execuções relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho.
5. Julgada improcedente a ação anulatória de auto de infração, os valores depositados em garantia devem ser destinados à União, e não ao plano de recuperação judicial.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.